Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-37.2021.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação no. 1000615-37.2021.8.11.0007
RECORRENTE: ROSANGELA VAZ DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSÂNGELA VAZ DA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 117131995):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, TANTO DA PARTE AUTORA QUANTO DO SEU ADVOGADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E AJUIZAMENTO DE SETE (7) AÇÕES EM NOME DO AUTORA – OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE TRÊS AÇÕES – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –– CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
Deve ser mantida a condenação da parte autora e de seu patrono às penas de litigância de má-fé, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, por flagrante abuso do direito de demandar, visto que distribuiu na Comarca de Alta Floresta - MT, nada menos do que sete (7) ações distintas em nome da autora apara demandar contra cinco instituições financeiras, quando na realidade todas as obrigações/contratos poderiam ser discutidos unicamente em três ações.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.
(TJ-MT ApCiv no 1000615-37.2021.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 02.02.2022).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 122153985.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 77, §6o, 79, 80, 81, 1022 todos do CPC; artigo 32 da Lei 8.906/94, além de dissídio jurisprudencial, argumentando a impossibilidade de condenação solidária do advogado e da parte às penas de litigância de má fé.
Nesta perspectiva, ressaltou que “a decisão contraria o disposto no parágrafo 6o do artigo 77 do CPC de 2015, que é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado enviar ao respectivo órgão de classe o pedido de apuração de eventual responsabilidade disciplinar deve ser apurada em ação própria (ID 123639475 - Pág. 8/9)”.
Ao final, requestou pelo provimento do recurso para que seja excluída a condenação do advogado por litigância de má fé.
Recurso tempestivo e dispensado do preparo pois a parte recorrente é beneficiária da Justiça gratuita (IDs 123721954 e 123706994)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 126071186).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento – Súmula 211/STJ.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente assevera que o acordão incorreu em error in judicando ao condenar a parte e solidariamente o seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má fé, haja vista que a eventual responsabilidade deste deve ser apurada mediante procedimento instaurado no respectivo órgão de classe.
No entanto, a questão em debate não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça